Tribunal: CARF
Processo: 13123.000395/2008-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mônica Renata Mello Ferreira Stoll
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2023-01-09

Inteiro teor:
S2-C3T1
S2-C 3T1 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
13123.000395/2008-61 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2301-010.116 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
7 de dezembro de 2022 Recorrente
Recorrente
BERENICE GAETA FERNANDES Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
RECURSO VOLUNTÁRIO. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE
PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE.
Não deve ser conhecido o Recurso Voluntário formulado de maneira genérica,
sem os pontos de discordância do acórdão de primeira instância e os motivos
de fato e de direito em que se fundamenta.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Flavia Lilian Selmer Dias, Fernanda Melo Leal, Mauricio Dalri
Timm do Valle e João Mauricio Vital (Presidente). Ausente o conselheiro Alfredo Jorge Madeira
Rosa.

Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento (e-fls. 08/15) lavrada em nome do sujeito
passivo acima identificado, decorrente de procedimento de revisão de sua Declaração de Ajuste
Anual Retificadora do exercício 2007 (e-fls. 48/54), no qual se apurou: Dedução Indevida com
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13123.000395/2008-61
Fl. 164
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-010.116 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13123.000395/2008-61

Despesa de Instrução, Dedução Indevida de Despesas Médicas e Omissão de Rendimentos do
Trabalho Com Vínculo e/ou Sem Vínculo Empregatício.
A Impugnação (e-fls. 02/06) foi julgada Improcedente pela 4a Turma da DRJ/BSB
em decisão assim ementada (e-fls. 76/82):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2003
DECLARAÇÃO EM CONJUNTO. OPÇÃO.
A opção por declarar em conjunto ou separadamente é exercida pela manifestação da
vontade do contribuinte no momento de cumprir essa obrigação acessória, ou seja, na
entrega da declaração. Na fase contenciosa do lançamento, não é dada ao sujeito passivo
a possibilidade de alterá-la.
DEDUÇÕES. DESPESAS COM INSTRUÇÃO.
Na declaração de rendimentos, poderão ser deduzidos, os pagamentos efetuados a
estabelecimentos de ensino relativamente à educação infantil, de 1o, 2o e 3o graus, cursos
de especialização ou profissionalizantes, do contribuinte e de seus dependentes,
respeitando-se o limite anual individual, desde que devidamente comprovados, por
documentação hábil e idônea.
Cientificada do acórdão de primeira instância em 16/06/2011 (e-fls. 142), a
interessada interpôs Recurso Voluntário em 01/07/2011 (e-fls. 98/102) entendendo não possuir
débitos com a Receita Federal pelos motivos a seguir reproduzidos:
1- A contribuinte esteve em débito com o Imposto de Renda no Exercício de 2007 -
Ano Calendário de 2006, ano em que teve sua declaração retida pala Malha Fina e que
após recurso e análise por parte da DRF agência Gurupi- Tocantins a contribuinte foi
condenada a pagar o valor de R$ 1.287,65 (hum duzentos e oitenta e sete reais e
sessenta e cinco centavos);
2- Também ficou em débito em 4 (quatro) parcelas de R$ 327,54 (trezentos e vinte e
sete reais e cinqüenta e quatro centavos), somando o valor de R$ 1.310,16 (hum
trezentos e dez reais e dezesseis centavos), no Exercício de 2008 - Ano Calendário
2007;
3- No entanto, conforme mostra as cópias em anexo, nos Exercícios de 2009 e 2010 a
contribuinte efetuou as DIRPF em tempo hábil e teve direito a receber devolução de R$
2.501,21 (dois mil quinhentos e um reais e vinte e um centavos) e R$ 2.443,39 (dois mil
quatrocentos e quarenta e três reais e trinta e nove centavos) respectivamente. Os
valores das devoluções acima descritas, no entanto não foram devolvidas ficando retidas
por estar a contribuinte em débito com a Receita Federal (cópia anexa).
4- Nos Exercícios de 2009 e 2010 a contribuinte recebeu 2 (duas) notificações dessa
DRF-Anápolis-Go (cópias anexas), comunicando a compensação de oficio para quitar
os débitos que a contribuinte mantinha com esse órgão arrecadador.
5- No Exercício de 2010 a contribuinte recebeu a devolução do saldo das devoluções
que estavam retidas, após esse órgão compensar todo o débito que a contribuinte
mantinha com a Receita Federal.
6- No Exercício de 2011 - Ano calendário de 2010 a contribuinte realizou sua
declaração em tempo hábil e dentro das normas da Receita Federal o que gerou urna
devolução de IRRF no valor de 2.502,40 (dois mil quinhentos e dois reais e quarenta
centavos), valor este já recebido pela contribuinte na liberação do 1o Lote de devoluções
disponibilizado a partir do dia 15 de julho próximo passado (cópia anexa).
A 2a Turma Extraordinária da 2a Seção converteu o julgamento do Recurso
Voluntário em diligência através da Resolução no 2002-000.241 para que a Unidade de Origem
informasse se o crédito tributário objeto do lançamento havia sido pago, compensado ou incluído
Fl. 165
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-010.116 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13123.000395/2008-61

em parcelamento (e-fls. 148/150). Em resposta, a Receita Federal concluiu pela improcedência
das alegações da recorrente (e-fls. 157/158). Cientificada do resultado da diligência, a
interessada não se manifestou dentro do prazo concedido (e-fls. 159/160).

Voto
Conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo, porém, pelos motivos a seguir, não deve ser
conhecido.
Do exame dos autos, verifica-se que o julgamento de primeira instância
considerou improcedente a Impugnação apresentada, mantendo as infrações contestadas pela
contribuinte.
Em seu Recurso Voluntário, a interessada não traz nenhum argumento para
contrapor as razões de decidir do Colegiado a quo, limitando-se a alegar que a exigência mantida
já fora quitada através de compensação e que não restam mais débitos com a Receita Federal
para o ano calendário objeto do lançamento.
Ocorre, contudo, que a admissão do Recurso Voluntário pressupõe a existência de
tese controversa a ser examinada no julgamento de segunda instância, cabendo ao sujeito passivo
relacionar os pontos de discordância do acórdão recorrido e os motivos de fato e de direito em
que se fundamenta, o que não se observa no caso em análise.
Quanto à alegada compensação do crédito tributário discutido no presente
processo, extrai-se da Informação ECOA/DRF/GOI No 214/2021 (e-fls. 157/158), elaborada pela
Receita Federal em atendimento à diligência determinada pela 2a Turma Extraordinária da 2a
Seção, que não assiste razão à recorrente.
Assim, por todo o exposto, voto por não conhecer do Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll

Fl. 166
DF CARF MF
Original